Tribunal: CARF
Processo: 19647.010059/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010059/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.685 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
POSTO SHELL SALINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
No lançamento de crédito tributário relativo a contribuições sociais
previdenciárias, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de
créditos tributários, previsto no CTN. Inexistentes pagamentos antecipados de
contribuições sociais previdenciárias, ainda que parcial, na competência do fato
gerador, relativas às rubricas objeto de lançamento, não há que se falar da
decadência prevista na regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, prevalecendo,
destarte, a contagem do prazo estabelecido na regra geral do art. 173, inciso I,
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às
competências 03/2001, 05/2001, 06/2001, 07/2001, 08/2001 e 09/2001, uma vez que atingidas
pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010059/2007-13
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010059/2007-13

Relatório
Tratou-se de lançamento fiscal tributário (fls. 5-7) e Discriminativo Analítico de
Débito - DAD (fls. 08-23), sobre o qual foi notificada a Contribuinte em 18/09/2007.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 55-57), o crédito é relativo às contribuições
destinadas à Seguridade Social (Empresa e Riscos de Acidente) e a Terceiros (Salário educação,
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), nos percentuais descritos no relatório, em relação ao
período de 01/01/2000 a 31/10/2005.
Tempestivamente, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 75-81) alegando
decadência para as competências de 01/2000 a 09/2002 e interpretação mais benéfica da lei, nos
casos obscuros, assim como produção de outros meios de prova, inclusive juntada posterior de
documentos, perícia e diligência.
Em julgamento, a DRJ (fls. 138-141) negou provimento à impugnação e manteve
o lançamento tributário, conforme ementa abaixo:
ASSUNFO: CONTRIBIUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência das contribuições devidas à Seguridade Social, nos termos expressos na
legislação previdenciária é decenal.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO NA ESFERA
ADMINSITRATIVA.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
GENÉRICO.
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO.
Não havendo demonstrado os pressupostos para a juntada posterior de documentos, nem
requerido especificadamente diligência ou perícia, deve ser indeferido o pedido do
Autuado, porque não expostos os motivos que justifiquem as diligências.
Lançamento Procedente

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 160-169) no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010059/2007-13

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito - Da Decadência
Decadência é a extinção da relação jurídica obrigacional tributária entre o Fisco e
o contribuinte pelo decurso de determinado tempo, sem que a Fazenda Pública exerça o direito
de constituir o crédito tributário. Tempo este que é fixado pelo CTN em cinco anos, com início
que depende da modalidade de lançamento a ser efetuada.
Todo esse procedimento administrativo detalhado é legalmente denominado
de lançamento ou constituição do crédito tributário, conforme previsto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sabe-se que a constituição ou o lançamento do crédito tributário apresenta como
principal efeito tornar líquida, certa e exigível a obrigação tributária já existente, de modo que a
referida exigibilidade impõe ao devedor ou sujeito passivo o dever de pagar ou adimplir a
obrigação e, em caso de descumprimento ou inadimplência, permite que a Administração
Tributária competente promova os atos executórios necessários para o recebimento pecuniário do
que lhe é devido, através do uso de coação (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário
Esquematizado. 10a edição. São Paulo. Método. 2016).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010059/2007-13

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o
presente caso, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial conta-se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

O entendimento perfilhado neste Conselho julgador já consolidado e sumulado, in
verbis:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

No caso em análise, há que analisar por competência, visto que, como dito, quando
ocorreu pagamento ainda que parcial, aplicar-se-á a regra do artigo 150, § 4o, do CTN. Por sua vez,
inexistindo qualquer recolhimento, aplicar-se-á a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.
Assim, analiso os fatos e atos processuais.
O período fiscalizado é de 01/01/2000 a 31/10/2005 sendo que a Contribuinte
Recorrente foi notificada do lançamento em 18/09/2007.
Neste sentido, independentemente da regra, todas as competências até
Novembro/2000 (inclusive) estão decaídas, visto que estas venceram em até dezembro/2000. A
partir desta data, aplica-se a regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN, sendo que os
vencimentos ocorreram em janeiro/2001, e neste caso, somente as competências que tiveram
recolhimento, ainda que parcial, terão decaído conforme regime de competência.
Ao analisar o lançamento (fls. 5-7) e Discriminativo Analítico de Débito - DAD
(fls. 08-23), por regime de competência, visto a notificação do lançamento em 18/09/2007,
aplicando-se a regra do artigo 150, § 4o, do CTN, o pagamento parcial ocorreu nos meses
(competência) de março/2001, maio/2001, junho/2001, julho/2001, agosto/2001 e setembro/2001
(fls. 10-11).
Assim, tais competências estão fulminadas pela decadência.
Quanto às demais competências não houve recolhimento, assim não ocorreu a
decadência (artigo 173, inciso I, do CTN).
Logo, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar
o lançamento tributário em relação às competências até Novembro/2000 (inclusive), conforme a
regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN e, em relação às competências de março/2001,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010059/2007-13

maio/2001, junho/2001, julho/2001, agosto/2001 e setembro/2001, conforme previsto no artigo
150, § 4o, do CTN, visto ocorrido a decadência.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento em relação às competências 03/2001, 05/2001, 06/2001, 07/2001,
08/2001 e 09/2001, uma vez que atingidas pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital